Tribunal: TJDFT
Processo: 0724245-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que se defira pleito liminar vindicado em sede de ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei no 911/69, o qual prevê o contrato de alienação fiduciária em garantia, é necessária apenas a comprovação da mora do devedor, materializada por meio da expedição e recebimento do competente instrumento notificatório. No prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
2. Não merece prestígio o singelo argumento de que eventual ajuizamento de ação de revisão de contrato na qual se discute a revisão de cláusulas livremente pactuadas teria o condão de afastar a mora do devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.